Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a ré/embargante opõe embargos de declaração com vistas a obter o prequestionamento, com base nas Súmulas 98 e 211 do STJ. Alega ainda que o acórdão embargado é omisso, pois deixou de se pronunciar a respeito dos artigos 186 e 944 do Código Civil, os quais preveem que a indenização deve ser medida pela extensão do dano e pela repercussão por ele causada, nos termos dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir a omissão apontada e prequestionar matéria de ordem federal e constitucional.
3. Analisando as razões recursais, verifica-se que o item 24 do acórdão é explícito ao mencionar que “[...] deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.500,00, para cada autora), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
4. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
5. Assim, não há que se falar em omissão do julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.